Tribunal: TJSP
Processo: 2217515-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENHORA. Execução por título extrajudicial. 1. Bloqueio on line de recursos existentes na conta corrente da empresa agravante. Alegação de que a constrição recaiu sobre recursos impenhoráveis, destinados ao pagamento de salários e fornecedores. Consideração de que o fundamento único utilizado pela agravante em sua irresignação está consubstanciado na circunstância de ser o valor bloqueado

Ementa:
PENHORA. Execução por título extrajudicial. 1. Bloqueio on line de recursos existentes na conta corrente da empresa agravante. Alegação de que a constrição recaiu sobre recursos impenhoráveis, destinados ao pagamento de salários e fornecedores. Consideração de que o fundamento único utilizado pela agravante em sua irresignação está consubstanciado na circunstância de ser o valor bloqueado necessário ao regular desenvolvimento de suas atividades. Admissibilidade do bloqueio no caso. 2. Ordem de bloqueio dos recebíveis da empresa, provenientes de vendas realizadas mediante utilização de cartões de crédito e débito. Possibilidade da constrição, mas limitada a 30% dos recebíveis dessa natureza da empresa devedora, até a satisfação integral do débito exequendo. 3. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.